Tribunal: TCU
Processo: 001.193/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2919/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (peça 14), e conceder 15 (quinze) dias adicionais para atendimento às determinações constantes do item 9.3.1., e 30 (trinta) dias adicionais para cumprimento do subitem 9.3.2 do Acórdão 6477/2022-TCU-Segunda Câmara , contados a partir do primeiro dia útil posterior à juntada do pedido, de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 001.193/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosangela Barbosa Roel de Almeida (XXX.362.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.